Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MSG N. 7.253/1997. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. DECRETO N. 16.990/1995. PRETENSÃO CONCEDIDA A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EXEQUENTE SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. FUNDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. SINDICADO QUE NÃO REPRESENTAVA AS FUNDAÇÕES À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. SERVIDOR NÃO CONTEMPLADO NA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994.

2. Somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada – CPC 503 – no caso.

3. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva.

4. O SINDIRETA/DF representava os servidores da administração direta, autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal, na ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), mas o substituto processual optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal).

5. Pelos atos constitutivos vigentes à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997, o SINDIRETA/DF não representava os servidores das Fundações, onde o exequente era lotado. Logo, o SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual, não tinha legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos da categoria de servidores das fundações.

6. Mesmo que a sentença advinda da ação coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, se somente o Distrito Federal foi condenado, por óbvio que a eficácia subjetiva da coisa julgada, no caso, somente deve alcançar a categoria dos servidores da administração direta estando excluídos os servidores das autarquias e fundações do Distrito Federal.

7. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança das parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997 para os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e que o exequente era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, não fazendo parte, portanto da Administração Direta à época, verifica-se a ilegitimidade do exequente.

8. Os servidores ocupantes de cargos na Fundação Cultural do Distrito Federal somente passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal no ano 1999. Essa data é posterior aos limites objetivos da coisa julgada (janeiro de 1996 a abril de 1997).

9. Segundo a compreensão doutrinária de José Miguel Garcia Medina "a coisa julgada não beneficia terceiro que esteja em situação jurídica apenas similar, ou em que se discuta o mesmo tema de direito". Essa compreensão doutrinária alinha-se ao que propugna o Enunciado 36 da I Jornada de Direito Processual Civil: "O disposto no art. 506 do CPC não permite que se incluam, dentre os beneficiados pela coisa julgada, litigantes de outras demandas em que se discuta a mesma tese jurídica".

10. Negou-se provimento ao apelo.